Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013475-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO
DO PEDIDO FORMULADO PELO EXECUTADO DE GARANTIA DO
ESCOPO DE OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RECUSA DO SEGURO GARANTIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM -

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da recusa do seguro-garantia ofertado pelo executado, imperiosa à intimação do executado para adequar o título ou substituir o bem por outro, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

Hipótese em que a penhora de dinheiro configurou-se prematura.

Agravo parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, na Execução Fiscal de n.º 1002444-82.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que deferiu a penhora de valores em sua conta bancária, nos seguintes termos (ID. 86130454 – autos n.º 1002444-82.2020.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora online.

1. Efetivado o bloqueio via sistema SISBAJUD,
INTIME-SE
a parte executada para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

2. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

3. Não sendo localizados bens,
OUÇA-SE
a Fazenda, em 10 (dez) dias.

4. Consigno que,
não havendo manifestação
da Fazenda, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, cujo início ocorrerá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (Tema n. 567/STJ). Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo 40, §§2º, 3º e 4º da referida lei.

5. Transcorrido o prazo de 06 (seis) anos da suspensão/arquivamento sem qualquer manifestação do credor/exequente,
DETERMINO
que faça o desarquivamento automático,
DÊ VISTA/INTIME
a Fazenda para, querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias.

6. Caso a Fazenda Pública indique bens para penhora, retornem-me conclusos os autos para análise. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

Intime-se.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que
“foi determinada a ordem de bloqueio nº 20230005219313, que bloqueou o valor de R$ 57.617,85, sem que a Agravante tivesse conhecimento do prosseguimento da execução fiscal, mesmo tendo em vista que seu curso estava suspenso em razão da oposição dos Embargos à Execução. Nessa situação, a Agravante deveria ter sido intimada, após a manifestação da Agravada sobre a recusa da garantia, o que não ocorreu,
in casu”.

Ressalta:
“(...)como se sabe, a própria Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) prevê em seu art. 5º, LV, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer-se, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a substituição da penhora on-line pelo seguro garantia ofertado com a consequente liberação dos valores bloqueados, nos termos do artigo 15 da LEF e 835, §2º do CPC.

Requer-se ainda seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada para que, diante do poder discricionário deste E. Tribunal, (i) seja aceita a apólice do seguro garantia ofertado restabelecendo o status quo do processo com a consequente; (ii) liberação, em definitivo, dos valores bloqueados em conta corrente da Agravante, viabilizando o prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal nº 1032018- 19.2021.8.11.0041.

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 172250673)
.

Contrarrazões (ID. 174239663).

Irresignado com a decisão de ID. 172250673, o agravante opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 188688193).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, na Execução Fiscal de n.º 1002444-82.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que deferiu a penhora de valores em sua conta bancária.

A controvérsia é sobre a manutenção da decisão de 1º grau que, diante da
recusa do seguro garantia ofertado, deferiu de plano a penhora de dinheiro, sem intimar a parte executada, ora agravante,
acerca da negativa de aceitação ou
substituir a garantia
segundo a preferência estabelecida na lei.

Conforme já exposto na decisão proferida no ID. 172250673, em cognição não exauriente, própria deste procedimento recursal, verifica-se haver verossimilhança nas alegações da recorrente, bem como perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação.

Em consulta aos autos da execução fiscal n.º
1002444-82.2020.8.11.0041
, consta petição do executado oferecendo
seguro garantia como forma de garantia do juízo, com o escopo de opor embargos à execução fiscal
“APÓLICE DE SEGURO GARANTIA n.º 0306920219907750532017000”, na quantia de R$ 4.489.488,90 (quatro milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), que, no entanto, foi recusada pela parte exequente, ora agravada.

A despeito da recusa do exequente, o juízo condutor do processo não expediu intimação direcionada ao executado, ora agravante, fato que lhe impediu de promover a adequação ou de apresentar garantia idônea e de forma menos onerosa.

Na verdade, verifica-se que a decisão recorrida não enfrentou o pedido de garantia do juízo, apenas constou
“Defiro o pedido de penhora online.”

Portanto, concluo que o deferimento do bloqueio de dinheiro sem ao menos intimar a executada a respeito da recusa da garantia, bem como a inexistência de enfrentamento do pedido de garantia do juízo, fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, notadamente pelo evidente prejuízo que lhe foi causado, com a efetivação de penhora de valor de elevada monta em suas contas bancárias.

Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. GARANTIA DO JUÍZO. COTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. RECUSA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGADO PARA SUBSTITUIR A GARANTIA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I- Consoante entendimento consolidado no STJ, "não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente." (AgRg no REsp 1109989/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 26/11/2013). II- No caso, esta prerrogativa não foi respeitada, a evidenciar o equívoco da sentença que rejeitou os embargos à execução sem oportunizar ao embargante a correção do vício (substituição dos bens indicados para fins de garantia do juízo). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 5233881-22.2015.8.09.0138, Relator Desembargador ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/12/2018, DJe de 04/12/2018)”

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1. Havendo recusa do bem ofertado em garantia, é necessária a intimação da embargante para substituir o bem por outro. 2. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal configurou-se prematura . 3. Apelo provido. (TRF-4 - AC: 50013403720184047202 SC 5001340-37.2018.4.04.7202, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 18/06/2020, SEGUNDA TURMA)”
– destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- RECUSA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1.
Havendo recusa do bem ofertado em garantia, é necessária a intimação da embargante para substituir o bem por outro. 2. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal configurou-se prematura.
3. Apelo provido. (TJMT, 00053279520188110006, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)”

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Primeira Turma do STJ:

“ TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003)

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013)”.

Outrossim, a ordem de penhora proferida na decisão agravada está eivada de vício, uma vez que os
embargos à execução n.º 1032018-19.2021.8.11.0041
foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que a execução n.º
1002444-82.2020.8.11.0041
deveria estar suspensa até o julgamento daqueles ou nova ordem judicial. Não se desconhece que os referidos embargos à execução foram julgados improcedentes, todavia, em momento posterior a decisão recorrida.

Sem embargo dessa compreensão, concluo que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida, tão somente para sustar os efeitos da penhora, porquanto não foi decidido sobre o seguro garantia ofertado pela executada/agravante é idôneo ao fim a que se destina, matéria que deve ser dirimida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, reformando-se a r. decisão recorrida para, confirmando a tutela recursal deferida,
desconstituir a constrição do montante penhorado no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024